Tribunal: TJDFT
Processo: 0771550-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Processual penal. Direito constitucional e direito penal militar. Apelação. PMDF. Conselho de disciplina. Tortura. Desclassificação para crime militar. Ausência de prejuízo na aplicação da Lei no 13.491/2017. Exclusão de policial militar. Inocorrência de Prescrição da pretensão punitiva. Segurança denegada. Ausência de direito líquido e certo. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil interposta contra sentença que denegou a segurança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a alegação de prescrição da pretensão punitiva disciplinar.
III. Razões de decidir
3. É certo que, na data dos fatos, a tortura imputada à Policial Militar em serviço ainda não se tratava de crime militar. A incursão no art. 9o do Código Penal Militar decorre da aplicação retroativa da Lei no 13.491/2017, a qual ocasionou a ampliação do conceito de crime militar.
4. Contudo, a aplicação imediata da nova redação do art. 9o do CPM não acarreta prejuízo aos apelantes relacionado à prescrição. Acerca da lei anterior, a prescrição da Lei 9.455/97 encontra-se prevista no Código Penal no que tange aos crimes não militares, com fulcro no art. 12 do CP.
6. Em relação à prescrição da pretensão punitiva em abstrato, o art. 109, I, do CPB estabelece que o prazo prescricional para crimes com pena máxima superior a doze anos é de vinte anos, esse prazo coincide com o prazo previsto no art. 125 do CPM. A lei anterior não se mostra mais benéfica ao apelante no caso concreto.
5. A pena imputada aos apelantes, de 16 anos de reclusão em regime inicialmente fechado e a decretação de perda de cargo, mantida em julgamento em segunda instância, não permite a conclusão prescrição da pretensão punitiva prevista no § 1o do artigo 125 do CPM. As regras da lei anterior (arts. 110 e 111 do CP) não se mostram benéficas no caso concreto, o que afasta a tese de inovação legislativa com prejuízo ao réu.
6. Ademais, aplica-se à situação em tela o P. Único do art. 17 da Lei no 6.477/77, o qual prevê que os casos também previstos no Código Penal Militar como crime prescrevem-se nos prazos nele estabelecidos.
7. Descabida a concessão de mandando de segurança para declarar nulidade de ato do Conselho de Disciplina quando não evidenciada a alegada ocorrência de prescrição.
IV. Dispositivo
9. Apelação cível conhecida e desprovida.
________
Legislação relevante citada: CP, arts. 12 e 109, I; CPM, art. 125, caput e §1o, Lei no 6.477/77, art. 17, P. Único; Lei no 13.491/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.392.005/PA, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 21/5/2024.